Tribunal: STF
Processo: RE 119356
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
- Violação do art. 98, paragrafo único, da  Constituição  de
1967, não caracterizada, por não se cogitar, no caso, de  equiparação
ou vinculação de vencimentos, de um a outro cargo ou emprego, mas  de
correção de desvio de função.
         Contrariedade  do   art.  153,  par-2.,  da   mesma   Carta,
igualmente, não caracterizada, porque seria, quando  muito,  reflexa.